Tribunal: TJDFT
Processo: 0715955-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715955-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília (ID 69261359) que, nos autos de ação ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BRADESCO AS. e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou o feito improcedente. Em suas razões (ID 69261362), alega que: 1) a notificação do consumidor antes da inscrição da dívida em cadastro de inadimplentes seria norma cogente, que não pode ser afastada por previsão contratual; 2) “mesmo que exista cláusula contratual autorizando o envio das informações ao SCR, permanece a obrigação legal de notificar previamente o consumidor sobre a efetivação do registro, obrigação esta que não foi cumprida pelos Apelados no caso em tela”; 3) a existência da dívida não exime o banco de realizar a comunicação ao consumidor; 4) a ausência de comunicação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a reforma do julgado, para determinar a exclusão do seu nome do cadastro SISBACEN/SCR, bem como a fixação de multa diária para caso de descumprimento da ordem de exclusão. Preparo recolhido (ID 69261361). Contrarrazões apresentadas (ID 69261366 e 69261372). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. CONVERTO o julgamento em diligência, para que o réu BRB BANCO DE BRASILIA S.A forneça esclarecimentos sobre os registros no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) que levaram ao total de R$ 305.393,14 de dívidas vencidas (ID 69261298) em nome do autor. O réu deve apresentar os contratos que deram lugar à dívida total e a data dos registros correspondentes ou do registro único, caso todas os débitos tenham sido comunicados de um único momento. Prazo:10 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator